Tribunal: TJDFT
Processo: 0728226-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME TENTADO. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para absolver o réu por atipicidade material e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição relativa ao crime tentado em 2/3 (dois terços) e a fixação de regime aberto para início de cumprimento da pena.
2. Para o afastamento da tipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância, conforme reiteradamente têm decido os Tribunais Superiores, deve ocorrer o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. Afasta-se a incidência do princípio da insignificância se o réu é reincidente, porquanto tal circunstância interfere negativamente no tocante ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente.
4. O iter criminis percorrido, em que houve relevante aproximação da consumação, autoriza o emprego da fração de 1/3 (um terço) para reduzir a pena em razão da tentativa.
5. Mantém-se o regime semiaberto em face da reincidência (artigo 33 § 2o, “c”, do Código Penal).
6. Recurso conhecido e desprovido.